Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CONDENATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, decretada no curso de ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, consistente na venda de crack a usuário e na manutenção de entorpecentes em depósito para fins de mercancia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus não se presta à valoração aprofundada do conjunto probatório, sendo cabível apenas quando a ilegalidade da restrição à liberdade se mostra manifesta.
2. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, notadamente na garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade do agente, pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva.
3. O paciente possui histórico de condenações definitivas por tráfico de drogas, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar e afasta a suficiência de medidas cautelares diversas.
4. A decisão que manteve a prisão preventiva foi periodicamente reavaliada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, com fundamentação idônea e atual.
5. Os prazos processuais são impróprios, devendo a razoável duração do processo ser aferida à luz dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo desídia estatal no andamento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente diante da periculosidade concreta do agente e do risco de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a custódia cautelar. Não se configura excesso de prazo na instrução criminal quando a duração do processo se revela compatível com as circunstâncias do caso concreto e com a complexidade do procedimento, considerando que os prazos processuais são impróprios e admitem prorrogação razoável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I e II, e 316, parágrafo único; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2042303, HC no 0730386-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 11.09.2025;
TJDFT, Acórdão no 2028632, HC no 0727385-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 31.07.2025.